Tribunal: TJMT
Processo: 1048149-98.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048149-98.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal, SIMPLES, Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), STEIN CEREAIS AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.836.087/0001-50 (APELANTE), MICHELLY CRISTINA RALDI - CPF: 048.976.081-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA - NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO ENSEJADORA DO ATO ADMINISTRATIVO GERADOR DE TRIBUTO – OPERAÇÃO DENOMINADA DE “CRÉDITO PODRE” – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Se a impetrante não demonstra, de plano, o seu direito líquido e certo, sobressaindo que a demonstração das violações ocorridas requer dilação probatória, providência incompatível com o rito sumário das ações mandamentais, a extinção do mandado de segurança por inadequação da via eleita é medida que se impõe.

2 – Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

A hipótese dos autos contempla o Recurso de Apelação Cível n. 1048149-98.2023.8.11.0041, interposto pela empresa STEIN CEREAIS AGRONEGÓCIOS LTDA. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso nos autos de mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato apontado como coator de autoria do Agente Fiscal de Tributos da Secretaria de Fazenda de Cuiabá-MT, concernente na sua inclusão como responsável pelos débitos fiscais objeto da NAI n. 401010001552019103, cuja decisão concluiu pela extinção da ação mandamental, por inadequação da via eleita.

Em atenta leitura da peça inaugural do
mandamus
, tem-se que a impetrante basicamente pretende sua exclusão do polo passivo da relação tributária, ao fundamento de que o Ente Público Fazendário utilizou, como fundamento para proceder ao lançamento do tributo que entende devido, a persecução criminal denominada
“Operação Crédito Podre”,
contudo, afirma que não fez parte de qualquer relação jurídica-tributária, tendo agido como intermediária e, nessa condição, não possui qualquer responsabilidade sobre o crédito questionado pelo Fisco Estadual.

Ao decidir, o togado singular fundamentou sua decisão na circunstância de que para ser evidenciado direito líquido e certo da impetrante, bem como ato ilegal por parte da autoridade coatora, deve instruir a via mandamental com provas pré-constituídas, pois esta via não admite produção de provas, seja para demonstrar ofensa ao direito seja para comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Assim, não sendo observado pela impetrante esse fato, haja vista que inexiste provas pré-constituídas no sentido de demonstrar o direito invocado na peça madrugadora do
mandamus
, em especial da ausência de responsabilidade tributária advinda das operações criminais destacadas pela própria impetrante, a conclusão do ilustre magistrado sentenciante foi pela inadequação da via eleita e, por via oblíqua, pela extinção da ação, ante a ausência dos pressupostos de constituição, desenvolvimento válido e regular do processo (Id. 1206683331).

Contra essa decisão a empresa STEIN CEREAIS AGROPECUÁRIA LTDA. submeteu a matéria à análise deste tribunal e, em suas razões de recurso, na tentativa de modificar a decisão que lhe fora totalmente desfavorável, sustenta –
verbis:

Arrazoa sobre a inconsistência da decisão objurgada alegando que o direito líquido e certo está claramente demonstrado no procedimento administrativo de 1a e 2a instância, em que se discutiu exatamente o lançamento originado da NAI 401010001552019103 e a ausência de sua responsabilidade sobre os supostos créditos lançados pelo FISCO Estadual, bem como o comunicado de exclusão dela (impetrante) do Regime de Recolhimento de Tributos – Simples Nacional.

Ressaltou-se, em oportuno, que a atuação fiscal em questão decorre da denominada “
Operação Crédito Podre
”, que teve como início o Inquérito Policial n. 039/2017, instaurado em 09/02/2017, no qual restou apurada a existência de organização criminosa que utilizava de mecanismos fraudulentas e empresas de fachada com o objetivo de comercializar produtos sem o recolhimento de ICMS, na qual a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS estaria envolvida.

Pondera que não participou das operações objeto da NAI n. 401010001552019103, senão como mera intermediária nas negociações entabuladas entre os remetentes e destinatários; não emitiu nenhum documento fiscal e, portanto, não praticou qualquer ato gerador de tributo.

Prossegue aduzindo que “(...) o trajeto da autoridade foi integralmente direcionado ao CONTRIBUINTE de ICMS e seu DESTINATÁRIO (empresa Vigor), sem qualquer comprovação ou MÍNIMA PROVA de que o impetrante participou da relação jurídica tributária ou que tenha participado da incidência do Fato Gerador. Ademais, indico que na persecução criminal a Autoridade policial que NÃO HÁ MATERIALIDADE em desfavor da impetrante, pois a própria autoridade admite que as transferências bancárias foram realizadas por
“terceiros estranhos”
destinatário de fato”.

Enfatizou não ser vendedor, não possuir o produto em negociação e não ter emitido documentos fiscais, de modo que atuou apenas como intermediário, situação que não enseja fato gerador de ICMS.

Elucidou que o procedimento administrativo não está finalizado e que o motivo de seu arrastamento no tempo se dá em razão da busca da verdade real.

Assim, encerra suas argumentações aduzindo que o cenário dos autos, especialmente pela malha documental acostada à inicial, revela com clareza o direito líquido e certo da impetrante, sobressaindo o desacerto da decisão proferida na instância singela que, prematuramente, extinguiu a ação por inadequação da via eleita, ante a indispensável produção de provas para tutelar a pretensão autoral.

Forte nesses argumentos, a súplica é pelo provimento do apelo e reforma da sentença reprochada (206683331).

Devidamente intimado, o ESTADO DE MATO GROSSO não contra-arrazoou o apelo, conforme certidão exarada no Id. 206683339.

Convocada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo douto Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, em judicioso parecer, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 213202152).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa STEIN CEREAIS AGRONEGÓCIOS LTDA. ambicionando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, visando assegurar o seu direito líquido e certo em ser excluída da relação tributária questionada no
mandamus,
cuja decisão foi conclusiva pela extinção ante a inadequação da via eleita, dada a indispensável necessidade de dilação probatória para comprovação do direito invocado e da ilegalidade do ato estatal.

Analiso a controvérsia.

Adianto que, após analisar pormenorizadamente todo caderno processual eletrônico entrelaçado com as alegações da impetrante/apelante, a conclusão alcançada por esta relatora é de que o ato sentencial não comporta modificação, pelos motivos que passo a individualizar.

Como já externado em linhas outras, a discussão está sedimentada no fato de que, para o togado singular, a via mandamental eleita pela apelante não se fez acompanhar dos documentos indispensáveis a comprovar o direito líquido e certo defendido no
mandamus
, o que desaguou na extinção prematura da ação, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em vista da necessidade de dilação probatória.

Com efeito, dispõe o artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e o art.1o da Lei 12.016/2009 -
verbis:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’, ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, de rito sumário especial, destinado a proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, exigindo-se, para tanto, a constatação de plano do direito alegado, por não comportar dilação probatória.

Vale dizer, em outras palavras, que para que o impetrante obtenha êxito na impetração é imprescindível que estejam comprovados os fatos afirmados na peça madrugadora do
writ,
porque, para concessão da segurança, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de produção de novas provas.

Sobre o tema, o sempre lembrado Hely Lopes Meirelles, sobre o direito líquido e certo protegido pela via excepcional mandamental, nos dá o seguinte magistério:
“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situação e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser definido por outros meios processuais. ”
(Mandado de Segurança. 34 ed. São Paulo Meirelles, 2012. P 37 – grifei).

Nessa linha de intelecção é o entendimento externado pelo Tribunal da Cidadania –
vejamos:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBÇLICO ESTADUAL – PROMOTOR DE JUSTIÇA – XERCÍCIO SILMUTÂNEO DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS EM DOIS ÓRGÃOS DE EXECUÇÃO – PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE OU LICENÇA REMUNERATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE.

1 – O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade do ato perpetrado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consistente na negativa de pagamento de remuneração adicional ou licença compensatória a Promotor de Justiça pelo alegado exercício simultâneo de suas funções em órgãos de execução do Ministério Público Estadual.

A ação mandamental exige, para sua apreciação, que se comprove, de plano, a existência de liquidez e certeza dos fatos narrados na inicial. É inerente à via eleita a exigência de comprovação documental e pré-constituída da situação que configura lesão ou ameaça a direito líquido e certo que se pretende coibir, devendo afastar quaisquer resquícios de dúvida.

3 – No caso, apresenta-se inviável o reconhecimento de que o recorrente tenha exercido atribuições típicas de execução, porquanto a documentação acostada aos autos não se revela apta à comprovação de que os órgãos em que atuou no Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro possuam natureza executiva. 4 – Agravo interno não provido.

(AgLnt DEcl. RMS 54.590/RJ; Relator Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, DJe 03/04/2019).

No campo da Jurisprudência desse Sodalício, o entendimento acerca da matéria não desvencilha do entrosamento destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, como se infere do julgamento proferido recentemente no Recurso de Apelação 1003045-73.2020.8.11.0046; Relator Des. RODRIGO ROBERTO CURVO; Julgado em 31/07/2024, sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO VALOR DO ITBI – AUSÊNCIA DE JUNTADA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO AO ALEGADO DIRITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – O mandado de segurança exige demonstração de plano do direito líquido e certo violado, porquanto cabe ao impetrante instruir a petição inicial com prova documental suficiente a comprovar o direito alegado.

2 – configurada no caso a necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da sentença.

Feitas essas considerações, retornando à hipótese em julgamento, a impetrante narra, resumidamente, que foi surpreendida com a intimação da Autuação Fiscal NAI n. 401010001552019103, lavrada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, na qualidade de contribuinte solidário, em razão da ausência de comprovação da saída de mercadorias vinculadas à emissão de notas fiscais decorrente de suposta operação comercial envolvendo seu nome.

Sustenta, para tanto, que são sujeitos da relação jurídico tributária o Sr. Leandro Miguel Hoffman e a empresa Vigor Comércio de Cereais (remetente e destinatário), tendo sido ela (impetrante) apenas intermediária para realização da operação.

Extrai-se dos autos, por conseguinte, que a operação contextualizada decorre de um esquema criminoso amplamente divulgado pela mídia na época, deflagrado pela SEFAZ-MT, Ministério Púbico e Delegacia Especializada de Crimes Fazendários e contra a Administração Pública, episódio que ficou conhecido como a Operação Policial “
Credito Podre”,
na qual ficou apurado que várias empresas de fachada
“simulavam”
operações de vendas interestaduais de produtos primários de origem agrícola para obter créditos de ICMS no Estado de Mato Grosso e, assim, vender tais créditos fiscais a outros contribuintes.

Assim, não obstante as eloquentes argumentações da impetrante, certo é que as provas colacionadas até aqui não demonstram, de forma a não pairar qualquer resquício de dúvidas, acerca de sua não participação no esquema criminoso que está sendo apurado pelo Fisco Estadual, aqui gerador da NAI n. 401010001552019103.

Ademais, ressalta-se, por oportuno, que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo, dessa forma, à parte impetrante, demonstrar, desde logo, em sede de ação mandamental, a inafastável prova de invalidade do ato administrativo.

De forma que, em conformidade com a conclusão alcançada pelo magistrado de primeiro grau, não obstante a impetrante/apelante sustentar e entender como suficientes os documentos que acompanham a inicial do
mandamus
, conclui-se pela ausência cabal de provas dos fatos narrados na exordial, cujo direito delineado pela impetrante deve ser apurado em ação de rito ordinário que permita vasta dilação probatória que, repito, é incompatível com o rito das ações mandamentais.

Forte nesses fundamentos, sem mais delongas, não vejo como acolher a pretensão recursal para reconhecer a decantada ofensa a direito líquido e certo e, por via de consequência, a ilegalidade do ato praticado pelo Órgão Fazendário.

Diante desse cenário, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter tal como lançada a decisão proferida pelo togado singular, que extinguiu a ação mandamental por inadequação da via eleita, ante a imprescindível dilação probatória para apuração do direito defendido pela impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024